Tribunal: STF
Processo: HC 80225
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
PENAL MILITAR.
        CRIME DE DESERÇÃO (ART. 187, C/C ART. 189, I, 1ª
PARTE, DO CPM). PACIENTE POSTO EM LIBERDADE, EM FACE DO
CUMPRIMENTO DA PENA.
        "HABEAS CORPUS" COM ALEGAÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL
NA CONDENAÇÃO: DESCABIMENTO.
1.      Por sentença da 2ª Auditoria da 3ª C.J.M.,
sediada em Bagé-RS, datada de 24.02.1988, o paciente foi
condenado por crime de deserção, com base no artigo 187 c/c
art. 189, I, 1ª parte, do Código Penal Militar, à pena de
três meses de detenção, "computando-se na pena, conforme o
disposto no art. 67 do C.P.M., o período de prisão
provisória", como se vê nos autos principais.
2.      A prisão ocorreu a 31.12.1987 e perdurou até
30.03.1988, quando foi posto em liberdade, em face do
cumprimento da pena, encontrando-se os autos arquivados,
desde 14 de março de 1989.
3.      Sendo assim, a liberdade de locomoção do
paciente já não está afetada nem ameaçada.
4.      Em tais circunstâncias, é descabido o "Habeas
Corpus", que visa exatamente à proteção a essa liberdade.
        Nesse sentido é hoje pacífica a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, firmada nas Turmas e em
Plenário.
5.      "Habeas corpus" não conhecido, ficando, porém,
em tese, ressalvada a via da Revisão prevista nos artigos
550 e 551 do Código de Processo Penal Militar.